Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-28.2011.8.11.0033
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HERALDO KIEFER
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 142371/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA DE 20% (VINTE POR CENTO), PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 8.003/2003, QUE INSTITUIU O SELO DE CONTROLE DOS ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. OFENSA À COISA JULGADA. LEI ESTADUAL N. 7.550/2001. ADI N. 2654-3. INOCORRENCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.
A taxa instituída pela Lei Estadual n. 8.003/2003, é cobrada em razão das atividades do serviço notarial e registral, em razão do exercido do poder de policia destinado a fiscalizar os atos praticados pelos notários, oficiais de registro, de acordo com o previsto no § 1o, do art. 236, da Carta Federal. Lado outro, as custas e emolumentos de que trata a Lei n. 7.550/01, são espécies de taxas que remuneram os serviços prestados pela Serventia, ou seja a prática do ato notarial.
Em que pesem dotadas da mesma natureza jurídico-tributaria, possuem fatos geradores distintos, porquanto, os selos de controle, de que trata a Lei n. 7.550/01, remuneram a prática do ato notarial, ao passo que a taxa de fiscalização, instituída pela Lei n. 8.330/03, a fiscalização da Serventia, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, pois, o que foi decidido na ADI n. 2653-4, restringiu-se apenas ao reconhecimento da constitucionalidade da alíquota incidente sobre o serviço notarial e registral prestado pelas Serventias.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
HERALDO KIEFER
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por HERALDO KIEFER em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Declaratória Antiexacional n. 1255-28.2011.8.11.0033, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se objetivava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária baseada na Lei n. 8.033/2003 em relação à taxa de fiscalização do FUNJUS, cobrada com base no Provimento n. 13/2003, e o aproveitamento dos depósitos judiciais realizados no Processo n. 15275/2004.
Nas razões recursais, a fls. 705/712, o apelante alega violação ao art. 236 da CF/88 e à Lei Federal n. 10.169/00, na incidência da taxa de 20% (vinte por cento) do valor dos emolumentos.
Sustenta, ainda, afronta à coisa julgada, por violação a ADI n. 2653-4, que reconheceu a constitucionalidade dos emolumentos.
Defende a ilegalidade da taxa instituída por meio de provimento, que inovou a lei e que extrapolou o princípio da modicidade.
Pede, então, pelo provimento do recurso de apelação.
As contrarrazões aportaram-se a fls. 794/800, rechaçando a tese recursal, reiterando a constitucionalidade da exação reconhecida pela Corte Suprema, oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Basílio Gonçalves, a fls. 786/788, opinou pelo provimento do recurso.
A fl. 804, o apelante sustenta a preclusão das contrarrazões e pede pelo seu desentranhamento.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória na qual se pretende o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, oriunda da inexigibilidade de incidência da taxa de 20% (vinte por cento) do total dos emolumentos cobrados, prevista na Lei Estadual n. 8.003/2003, que instituiu o selo de controle dos serviços notariais e de registro.
Segundo o apelante, os serviços notarial e registral são tabelados pela Lei Estadual n. 7.550/01, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte, na ADI n. 2653-MT, e que os valores previstos na Lei Estadual n. 8.033/03, ofendem a coisa julgada sedimentada na sobredita ação constitucional, além de que representam um acréscimo indevido às atividades dos serviços notarial e registral.
Logo, a questão cinge-se em aquilatar a legalidade da exigência da taxa de fiscalização de até 20% prevista no art. 7o da Lei n. 8.033/03, por violação ao art. 236 da CF/88 e à Lei Federal n. 10.169/00.
À evidência, a Constituição Federal estabelece no art. 236, verbis:
“Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
[...]
Regulamentando referido dispositivo constitucional foi editada a Lei Federal n. 8.935/94, que determinou aos Estados Federados a edição de lei fixadora de tabelas e emolumentos, a criação do fundo de compensação para remunerar os atos do registro civil e pessoas naturais e instituição de regras para fiscalização da atividade, entre outras providências.
Assim é que, em cumprimento à sobredita lei federal, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual no 7.550/01, que instituiu a tabela de emolumentos do Foro Extrajudicial; instituiu o Fundo de Compensação para o Registro Civil; estabeleceu regras de fiscalização, entre outras providências.
Referida lei, sinala-se, foi objeto da ADI sob n. 2653-4, perante o STF, o qual reconheceu a constitucionalidade das alíquotas dos emolumentos. Eis a ementa do acórdão, verbis:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA: LIMITE. Lei 7.550, de 2001, do Estado de Mato Grosso.
I. - As custas e os emolumentos são espécie tributária, são taxas. Precedentes do STF.
II. - Inconstitucionalidade da Nota 1 (um) ao item 7 (sete) da Tabela "A" e da Nota 1 (um) ao item 27 (vinte e sete) da Tabela "C", anexas à Lei 7.550/01, do Estado de Mato Grosso, porque ostentam base de cálculo própria de imposto, assim ofensivas ao disposto no art. 145, § 2o, da Constituição Federal.
III. - As alíquotas dos emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque têm um limite, não são desproporcionadas ao custo do serviço que remuneram.
IV. - Inocorrência, na hipótese, do fenômeno da inconstitucionalidade por "arrastamento" ou "atração".
V. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em parte. [STF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Velloso. Julgamento 08/10/2003. Publicação: 31/10/2003]

Logo, o que se afigura, referida ADI reconheceu a natureza jurídico-tributaria de taxa das custas e emolumentos e pontuou a legalidade da alíquota prevista na lei.
Por sua vez, a Lei n. 8.033/2003, ora combatida, que dispõe sobre a instituição do Selo de Controle dos Serviços Notariais e de Registro, adiciona receita ao Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS e dá outras providências, estabeleceu no art. 7o [1], uma taxa de até 20% incidente sobre o total dos emolumentos, referente à fiscalização da atividade notarial e de registro.
A par disso, o apelante questiona o tributo, por violação ao art. 236 da CF/88 e à coisa julgada, decidida na ADI n. 2653-4.
Sem embargo, o referido ato normativo também foi objeto de Reclamação de Inconstitucionalidade neste Estado, sob n. 15275/04, que foi extinta, por ter sido também impugnada via ADI n. 3.151-1, perante o Supremo Tribunal Federal, cuja Corte reconheceu a constitucionalidade do instrumento normativo estadual, apenas expurgando o § 1o do art. 2o da Lei no 8.033/03, como se infere:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 8.033/2003, DO ESTADO DO MATO GROSSO, QUE INSTITUIU O SELO DE CONTROLE DOS ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS NOTÁRIOS E DOS REGISTRADORES, BEM COMO PARA OBTENÇÃO DE MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS RESPECTIVOS ATOS.
I - Iniciativa: embora não privativamente, compete ao Tribunal de Justiça deflagrar o processo de elaboração de leis que disponham sobre a instituição do selo de controle administrativo dos atos dos serviços notariais e de registro (alínea "d" do inciso II do art. 96 c/c § 1o do art. 236 da Carta Federal).
II - Regime jurídico dos serviços notariais e de registro:
a) trata-se de atividades jurídicas próprias do Estado, e não simplesmente de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação. Traspassada, não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade material (não jurídica) em que se constituem os serviços públicos; b) a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais; c) a sua delegação somente pode recair sobre pessoa natural, e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público; d) para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos, não por adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do contrato de concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; e) são atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, com esta conhecida diferença: o modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serventias extra-forenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de direito; f) as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei necessariamente federal.
III - Taxa em razão do poder de polícia: a Lei mato-grossense no 8.033/2003 instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do § 1o do art. 236 da Carta-cidadã. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Inexistência de desrespeito ao inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso III do art. 153, todos da Constituição Republicana de 1988.
IV - Percepção integral dos emolumentos: a tese de que o art. 28 da Lei federal no 8.935/94 (Lei dos Cartórios) confere aos notários e registradores o direito subjetivo de recebem integralmente os emolumentos fixados em lei jaz circunscrita às fronteiras do cotejo entre normas subconstitucionais. Assim, por se constituir em confronto que só é direto no plano infraconstitucional mesmo, insuscetível se torna para autorizar o manejo de um tipo de ação de controle de constitucionalidade que não admite intercalação normativa entre o diploma impugnado e a Constituição República.
V - Competência legislativa e registros públicos: o § 1o do art. 2o do diploma legislativo em estudo cria um requisito de validade dos atos de criação, preservação, modificação e extinção de direito e obrigações. Imiscuindo-se, ipso facto, na competência legislativa que a Carta Federal outorgou à União (CF inciso XXV art. 22). Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade, tão-somente, do § 1o do art. 2o da Lei no 8.033/03, do Estado do Mato Grosso. [Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Carlos Britto. Julgamento: 08/06/2005. Publicação: 28/04/2006]

Assim é que não há que se falar em ilegalidade, pois, a taxa instituída pelo art. 7o da Lei Estadual n. 8.003/2003, é cobrada em razão das atividades do serviço notarial e registral, em razão do exercido do poder de polícia destinado a fiscalizar os atos praticados pelos notários, oficiais de registro, de acordo com o previsto no § 1o, do art. 236, da Carta Federal[2].
Por sua vez, as custas e emolumentos de que trata a Lei n. 7.550/01, são espécies de taxas que remuneram os serviços prestados pela Serventia, ou seja a prática do ato notarial.
Logo, possuem finalidades distintas, a taxa instituída pela Lei Estadual n. 8.003/2003, é cobrada em razão das atividades do serviço notarial e registral, em razão do exercido do poder de polícia destinado a fiscalizar os atos praticados pelos notários, oficiais de registro, de acordo com o previsto no § 1o, do art. 236, da Carta Federal. Por sua vez, as custas e emolumentos de que trata a Lei n. 7.550/01, são espécies de taxas que remuneram os serviços prestados pela Serventia, ou seja a prática do ato notarial.
Em que pesem dotadas da mesma natureza jurídico-tributária, porquanto, taxas, possuem fatos geradores distintos, haja vista que, os selos de controle, de que trata a Lei n. 7.550/01, remuneram a prática do ato notarial, ao passo que a taxa de fiscalização, instituída pela Lei n. 8.330/03, a fiscalização da Serventia, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, pois, o que foi decidido na ADI n. 2653-4, restringiu-se apenas ao reconhecimento da constitucionalidade da alíquota incidente sobre o serviço notarial e registral prestado pelas Serventias.
Lado outro, os valores dos emolumentos são corrigidos periodicamente por provimentos editados pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, a fim de recompô-los por conta da desvalorização da moeda, como se deu com o Provimento n. 12/2003, logo após a edição da Lei n. 8.033/03, em que reajustou em 25,97%, os emolumentos previstos na Lei n. 7.550/01, não havendo que se falar em defasagem ou perda por parte das Serventias.
Assim, em razão de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 7o Além daqueles já previstos em lei, constituem recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, os valores provenientes do fornecimento dos selos de controle dos serviços notariais e de registro, e até 20% (vinte por cento) do total dos emolumentos cobrados em razão das atividades do serviço notarial e registral, previstos nas tabelas constantes da Lei no 7.550, de 03 de dezembro de 2001, e alterações posteriores.
[2] “Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário